Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711269-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, VALDEMIR SOUZA PRATES D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 51810223, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA e EDILSON ANTONIO DA SILVA, recorrentes, postulam a desistência do recurso interposto. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no art. 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Providencie a Secretaria a retirada da pauta de julgamento. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador